Tribunal: STF
Processo: RE 104234
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA.
PRETERIÇÃO DE UM DELES, INCLUIDO EM LISTA, COM ESTÁGIO DE DOIS
ANOS NA ENTRANCIA, POR OUTROS SEM ESSE INTERSTICIO. INTERPRETAÇÃO
DO PARAGRAFO 2 DO ART. 47 DA L.C. N. 40, DE 14.12.1981 (LEI ORGÂNICA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL).
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL, PARA
DESCONSTITUIÇÃO DO ATO E PROMOÇÃO DA IMPETRANTE.
R.E. INTERPOSTO PELO ESTADO.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DO PARAGRAFO 21 DO ART. 153 DA C.F.
ASSIM, TAMBÉM, DO ART. 6  E DO PARAGRAFO 2 DO MESMO ART. 153, ESTES,
ADEMAIS, NÃO QUESTIONADOS NO ARESTO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO (SUMULAS 282 E 356).
OBICE DO ART. 325, III, C/C IV, 'C', DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR
A E.R. N. 2/85.
R.E. NÃO CONHECIDO.